Tribunal: TJDFT
Processo: 0715965-93.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715965-93.2023.8.07.0003 RECORRENTE: LUIZ CLAUDIO DEFENSOR MOREIRA RECORRIDOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO PAN S.A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTER SA, BANCO BMG SA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E MÍNIMO EXISTENCIAL. VALOR REGULAMENTADO. DECRETO N. 11.150/2022. 1. Da interpretação conjunta dos artigos 54-A, §1o, e 104-A, caput do CDC e do artigo 3o do Decreto no 11.150/2022, conclui-se que a ação de repactuação de dívidas pressupõe a situação de superendividamento do consumidor, que, por sua vez, se vislumbra nos casos em que as parcelas das dívidas de consumo contraídas comprometem a quase totalidade da renda do devedor, lhe restando valor inferior ao mínimo existencial regulamentado, que, atualmente, é de R$600,00 mensais. 2. O procedimento de repactuação de dívidas é apenas cabível nos casos em que, após o desconto das parcelas oriundas das dívidas titularizadas pelo consumidor, os valores remanescentes sejam inferiores ao mínimo existencial regulamentado. 3. Recurso conhecido e desprovido.. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 104-A e 104-B, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 396 do Código de Processo Civil e Lei 14.181/2021, sustentando que o mínimo existencial da parte recorrente não está sendo respeitado, uma vez que, consoante os documentos colacionados aos autos, está quase com a integralidade de sua renda comprometida, mal conseguindo prover a sua subsistência. Requer seja seguido o rito do superendividamento, sendo nomeado administrador judicial, a fim de elaborar plano judicial compulsório a ser seguido pelos credores. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Nas contrarrazões, o Banco Inter S.A requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF 45892-S. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta à Lei 14.181/2021, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “(...) não é possível o conhecimento do recurso quando há indicação genérica de violação de lei federal sem particularizar quais dispositivos teriam sido violados, incidindo o óbice da Súmula n. 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AREsp n. 1.879.187/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023). Do mesmo modo, o recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 104-A e 104-B, ambos do CDC e 396 do CPC. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso dos autos, verifica-se que, conforme os contracheques juntados ao ID 57962730, a parte apelante/autora tem renda mensal bruta de R$11.949,40 e, após os descontos em folha relativos a empréstimos consignados, recebe o valor líquido médio de R$5.119,28. Além disso, do extrato bancário juntado ao ID 57962732, nota-se que os descontos em conta corrente relativos aos empréstimos contratados somam R$2.540,19, de modo que, após o desconto total relativo aos empréstimos contratados, sobra ao apelante/autor o valor de R$2.579,09, valor mais de 4 vezes superior ao mínimo existencial. Dessa forma, é incabível o ajuizamento do procedimento de repactuação de dívidas no caso em comento, uma vez que os valores remanescentes ao consumidor ultrapassam o mínimo existencial regulamentado (Id 64790217). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois a Corte Superior é assente no sentido de que “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 2.263.067/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido Banco Inter S.A, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023